Tribunal: TJSP
Processo: 1005884-28.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Pretensão da dependente de remissão e posterior manutenção no plano com assunção dos valores cobrados a título de mensalidades, após o falecimento do titular – Inteligência dos art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98 e 8o, da Resolução Normativa 279/ANS – Em caso de morte do titular, é assegurado o direito de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Pretensão da dependente de remissão e posterior manutenção no plano com assunção dos valores cobrados a título de mensalidades, após o falecimento do titular – Inteligência dos art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98 e 8o, da Resolução Normativa 279/ANS – Em caso de morte do titular, é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde – Precedentes deste TJSP – Alegação de ausência de vínculo com a empresa estipulante que não se sustenta – Necessidade de observância da função social e continuidade dos contratos – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.